Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RENDA LÍQUIDA ELEVADA. PARÂMETRO OBJETIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA. EMPRÉSTIMOS E ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pela recorrente, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.
2. A decisão agravada considerou que a autora aufere renda mensal líquida significativamente superior ao parâmetro objetivo adotado pela jurisprudência do Tribunal, não sendo suficiente o comprometimento da renda com empréstimos e despesas ordinárias para justificar a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a recorrente comprovou insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratuidade de justiça exige demonstração concreta da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência, que possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos.
6. Os documentos juntados evidenciam que a requerente percebe renda mensal líquida elevada, incompatível com o conceito de miserabilidade jurídica, mesmo após a consideração de descontos consignados e débitos em conta corrente.
7. A jurisprudência do Tribunal adota, como critério objetivo – não exclusivo –, o parâmetro de até cinco salários-mínimos de renda mensal para a presunção de hipossuficiência, em consonância com os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
8. O endividamento voluntário, bem como o comprometimento da renda com empréstimos pessoais e despesas ordinárias, não transfere ao Estado o ônus do custeio das despesas processuais e não caracteriza, por si só, a incapacidade financeira exigida para a concessão do benefício.
9. Ausentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave, mostra-se correta a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, sendo relativa a presunção decorrente da declaração de pobreza. 2. A renda mensal líquida elevada, aferida a partir de critérios objetivos adotados pela jurisprudência, afasta o direito ao benefício, ainda que haja comprometimento da renda com empréstimos ou despesas voluntariamente assumidas”.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXXIV, da CF; arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no AREsp n. 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020; Acórdão n. 1663742, processo n. 0707218-58.2022.8.07.0014, Rel. Carmen Bittencourt, Rel. p/ acórdão Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 8/2/2023, DJe 17/3/2023; Acórdão n. 1735400, processo n. 0716805-15.2023.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 26/7/2023, PJe 8/8/2023; Acórdão n. 1734865, processo n. 0719413-83.2023.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 25/7/2023, DJe 4/8/2023; Acórdão n. 1280118, processo n. 0710712-41.2020.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 2/9/2020, DJe 17/9/2020; Acórdão n. 1980680, processo n. 0751287-52.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 19/3/2025, DJe 2/4/2025; Acórdão n. 1979899, processo n. 0742301-12.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 18/3/2025, DJe 28/3/2025; Acórdão n. 1711738, processo n. 0709411-54.2023.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 6/6/2023, DJe 19/6/2023.